Tribunal: TCU
Processo: 028.033/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações do Acórdão 1674/2020-Plenário (TC 020.140/2015-0)

Inteiro teor:
Acórdão 2036/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento instaurado para apurar o cumprimento das determinações constantes dos itens 9.1 do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara e 1.7.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário . Considerando que, por meio do referido subitem do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal determinou ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) que, a partir da análise dos demonstrativos anuais de pessoal contratado (temporário e efetivo) pelos entes federados, como previsto na Portaria SNAS no 124, de 29 de junho de 2017, acompanhasse a regularidade das aludidas admissões ou contratações, atentando para a necessidade de as equipes de referência serem compostas por pessoal efetivo, de sorte a adotar as medidas necessárias para reverter as eventuais falhas no âmbito nacional, seja por meio de novas orientações, seja por meio de outras medidas mais incisivas, com o intuito de melhor impulsionar a implementação da correspondente política pública nos moldes idealizados pela Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/Suas), Considerando que, por meio do subitem 1.7.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário , também determinou esta Corte, à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que apresentasse, em novo prazo de 180 dias, Plano de Ação com as adequadas medidas para o efetivo cumprimento da determinação proferida no item 9.1 do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara , no sentido de promover o acompanhamento da regularidade das admissões e contratações de pessoal pelos entes federados a partir dos demonstrativos anuais de pessoal a constar das prestações de contas, conforme art. 14 da Portaria SNAS 124/2017, Considerando que plano de ação apresentado em 2023 a este Tribunal detalha as ações relacionadas ao acompanhamento da regularidade das referidas admissões e contratações, Considerando que, com base no referido plano, a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (peça 65, secundada pelos pronunciamentos de peças 66/67) é no sentido cumprimento parcial do primeiro acórdão e cumprimento integral do segundo, de maneira que não são necessários novos monitoramentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) considerar parcialmente cumprida, sem necessidade de novo monitoramento, a determinação constante no item 9.1 do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar cumprida a determinação constante no subitem 1.7.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário ; c) dar ciência deste acórdão e da instrução de peça 65 ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome (MDS); d) apensar este processo de monitoramento ao TC Processo 011.025/2014-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.033/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria Nacional de Assistência Social. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.